Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700437-59.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QI 12 GUARA I RECORRIDO: MARIA RITA MIRANDA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INFRAÇÕES AOS DEVERES ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROCEDIMENTO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALORES DAS MULTAS. TETO MÁXIMO PREVISTO NO REGRAMENTO NORMATIVO INTERNO. REDUÇÃO. CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.337 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO REITERADO. O Código Civil, em seu artigo 1.336, disciplina quais são os deveres dos condôminos, assim como penalidades a serem impostas em caso de descumprimento dessas obrigações. A Convenção do Condomínio e seu respectivo Regimento Interno são normas que disciplinam as relações jurídicas entre o ente condominial e os condôminos, de modo que qualquer discussão que envolva referidas partes deve ser analisada, em princípio, à luz do disposto em tais diplomas. Tendo o condomínio se desincumbido do ônus de comprovar a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revela-se descabido falar em nulidade das sanções impostas, eis que observadas as exigências legais e regulamentares pertinentes, inclusive no que concerne ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Havendo disposição expressa em ato normativo interno de caráter geral e abstrato acerca do valor da multa, deve esta prevalecer em detrimento de previsão inserida apenas em Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.337, do Código Civil, exige-se ação reiterada e contumaz em relação à conduta objeto de sanção anterior, o que, todavia, não sucede na espécie. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.337 do Código Civil, sustentando o cabimento de multa correspondente a até dez vezes o valor da taxa condominial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.337 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.337, do Código Civil, exige-se ação reiterada e contumaz em relação à conduta objeto de sanção anterior, o que, todavia, não sucede na espécie” e que “Havendo disposição expressa em ato normativo interno de caráter geral e abstrato acerca do valor da multa, deve esta prevalecer em detrimento de previsão inserida apenas em Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010